Tribunal: CARF
Processo: 11543.003384/2010-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Augusto Sekeff Sallem
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-04-05

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.003384/2010-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.627 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Recorrente
FRANCISCO HILARIO SOARES BRANDÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
AÇÃO TRABALHISTA. NATUREZA DAS VERBAS.
Os valores recebidos em reclamatória trabalhista, segundo disposição expressa
na legislação vigente, são tributáveis de acordo com a sua natureza, conforme
definido na decisão judicial daquela ação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Francisco Ibiapino Luz e Denny Medeiros da
Silveira, que votaram por dar provimento parcial ao recurso apenas para cancelar a multa de
ofício, nos termos da Súmula CARF no 73, e para determinar o recálculo do imposto devido pelo
regime de competência, utilizando-se as tabela e alíquotas vigentes nos meses de referência dos
rendimentos recebidos acumuladamente.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros:Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Por bem transcrever a situação fática discutida nos autos, integro ao presente
trechos do relatório redigido no Acórdão n. 16-59.017, pela 21a turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP, às fls. 141/148:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.003384/2010-81
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.627 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.003384/2010-81

O sujeito passivo insurge-se contra o lançamento de fls. 133 e seguintes, emitido em
01/11/10, relativo ao imposto sobre a renda das pessoas físicas DIRPF
EX2008/AC2007, que lançou omissão de rendimento no valor de R$343.539,76 (sem
diferença de IRRF); em função de valor recebido em razão de ação trabalhista.
Na manifestação apresentada às fls. 02 e seguintes se requer, em síntese, sem prejuízo
da leitura de seu texto integral, a anulação de todos os créditos tributáveis constituídos
na Notificação de Lançamento. Afirma pela tempestividade da impugnação em razão de
ter sido intimado no dia 12/11/2010 (sexta-feira), do feriado nacional no dia 15/11/2010
(Proclamação da República) e do art.5o do Decreto no 70.235/72. Reconhece o
recebimento de valor em Reclamatória Trabalhista movida em face do Banco Itaú S/A
(Banco Francês e Brasileiro S/A – Processo no 0863/92) nos seguintes termos:

Segue com a afirmação de que o informe de rendimentos recebido da fonte pagadora, os
cálculos periciais juntado nesta oportunidade e demais documentos trazidos aos autos
confirmam o percentual de rendimentos tributáveis e não tributáveis que fez constar em
sua DIRPF (fl.59), conforme a tabela acima.
Transcreve-se da Notificação de Lançamento, sem prejuízo de sua leitura integral
(fl.135):

É o relatório.
Após rejeitar a preliminar de nulidade, a autoridade julgadora passa a explicar que
os rendimentos pagos por força de acordo homologado pela Justiça do Trabalho ou decisão
judicial não são isentos automaticamente, cabendo o exame individualizado, levando-se em
consideração se a natureza de cada verba recebida pelo sujeito passivo é, ou não, tributável.
Ao analisar o laudo e os cálculos periciais, chegou a conclusão de que somente o
aviso prévio indenizado e o FGTS podem ser considerados como não tributáveis, não tendo a
nomenclatura “indenizável” força para afastar qualquer rubrica da base de incidência do tributo.
Totalizou os rendimentos tributáveis em R$ 935.750,06 e deduziu os honorários
advocatícios proporcionalmente em R$ 190.804,77. Logo, reduziu a omissão em R$ 245.412,97
e julgou ser procedente em parte a impugnação.
Ciência postal em 26/8/2014, fls. 153.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.627 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.003384/2010-81

Recurso voluntário formalizado em 23/9/2014, fls. 155/167.
O recorrente recorda haver perícia técnica distinguindo parcelas tributáveis das
não tributáveis, homologado pelo magistrado e declarando-os sanados os recolhimentos
tributários e previdenciários.
Narra que a ação trabalhista tratava de equiparação salarial com paradigma, no
período de 1989 a 1991, entendendo que a verba recebida era indenização pelas perdas sofridas.
Postula, ainda, a exclusão da multa de ofício em face à boa-fé, pois induzido a
erro, nos termos dos comprovantes de rendimentos recebidos.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre os pressupostos de admissibilidade,
pois dele tomo conhecimento.
Tributação das Verbas Trabalhistas
Na ação trabalhista, o recorrente realizou acordo judicial devidamente
homologado pelo d. Juízo competente (fls. 37).
Ante a expressa concordância das partes com o valor bruto apontado pelo Sr. Perito,
homologo-o bem como os critérios utilizados pelo auxiliar do juízo para cálculo do
IRRF e INSS eis que escorreitos, para fixar o crédito exequendo em R$383.786,41
(fls.972) como principal atualizado até 19/11/04 e mais R$582.088,85, totalizando
R$965.875,26 atualizáveis até a data do efetivo pagamento. Recolhimentos fiscais e
previdenciários nos termos do julgado e conforme fls.972 do laudo pericial. Ciência às
partes tendo em vista a garantia do Juízo. Libere-se o valor apontado como
incontroverso liquido apontado pela
ré às fls.1012.(R$734.852,39).
O imposto sobre a renda tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica da renda (produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos) e
de proventos de qualquer natureza.
As verbas recebidas pelo trabalhador a título de indenização não podem ser
tributadas como se renda fossem, porquanto não traduzem a ideia de acréscimo patrimonial
exigida pelo art. 43 do CTN.
À fiscalização cabe a obediência aos termos homologados ou constantes no
dispositivo da sentença.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.627 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.003384/2010-81

Havendo ilegalidade no acordo transacionado, ele não é homologado pelo juiz. Ao
ser homologado, confere-se ao acordo o atributo de legalidade.
A sentença judicial que homologou o acordo é documento público, válido, que
ostenta os atributos de definitividade e formação de coisa julgada material e seu descumprimento
enseja, inclusive, violação de dever funcional.
Ao proferir a sentença homologatória, o juiz – utilizando-se do poder, da função e
da atividade jurisdicional – não se limita a dizer o direito, mas também impõe o direito com
definitividade e formação da coisa julgada material, devendo a decisão ser respeitada por este
Conselho.
Não se pode também olvidar que o item V da Súmula 100 do Tribunal Superior
do Trabalho estabelece que o acordo homologado judicialmente tem força de decisão
irrecorrível.
Assim, a sentença trabalhista é documento público hábil a discriminar a natureza
das verbas recebidas.
Por essa razão, o Anexo 12 – Demonstrativo do crédito bruto apurado em favor do
reclamante e dos valores de INSS e IR a serem recolhidos, atualizados até 19/11/2004, em que
está discriminada a parte tributável da não tributável, ao ser homologado pelo juízo trabalhista,
deve ser respeitado por este Conselho, devendo ser revista a decisão da autoridade julgadora de
primeira instância que manteve a autuação sobre o montante de R$ 245.412,97.
Em face à existência de sentença homologatória do acordo trabalhista, que anuiu
com a discriminação da parcela tributável da não tributável realizada pelo perito judicial, deve
ser cancelado o lançamento fundado na omissão de rendimentos recebidos em decorrência de
ação judicial trabalhista.
CONCLUSÃO
Voto em dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital